Tribunal: STF
Processo: ARE 1414087
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ABORDOU ESSA CONTROVÉRSIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A REITEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR COM TODAS AS VANTAGENS INERENTES O CARGO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO A TODAS AS VANTAGENS DO CARGO. APOSENTADORIA NEGADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO ÓRGÃO PÚBLICO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROVADO COM O VÍNCULO À ENTIDADE PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA.



    Se a reintegração se deu com o direito a todas as vantagens pertinentes ao cargo, o direito à aposentadoria não pode ser negado. 



    Reconhecendo-se que o afastamento não implica perda da remuneração, o recolhimento da contribuição previdenciária fica a cargo do órgão para o qual o servidor prestava serviço, ou seja, o Estado. Por esta razão, não pode o servidor ser penalizado pela ausência de recolhimento previdenciário que cabia ao órgão público. 



    Tratando-se do pagamento das verbas remuneratórias decorrentes de reintegração judicial de servidor público estatutário, o Estado é, ao mesmo tempo, devedor de parte do precatório a ser pago e credor da fração relativa às contribuições previdenciárias que serão descontadas desse montante. Dessa forma, o Estado poderá efetuar o recolhimento de exações do período retroativo da reintegração de seu servidor, quando ele mesmo vier a pagar o precatório ao interessado. 



    O tempo de contribuição não é computado como prova do recolhimento das contribuições previdenciárias: basta - prova do vínculo com a entidade pública, reconhecida expressamente pela decisão judicial. 



    Ordem concedida. Ação mandamental procedente.” (Doc. 14, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Piauí (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Piauí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso XVI, alínea b, e 40, § 10, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a violação dos dispositivos constitucionais apontados, na medida em que “há determinação expressa da impossibilidade de acumulação de aposentadorias quando estas decorrem de cargos inacumuláveis na atividade e a não contagem de contribuição fictícia” (Doc. 21). Alega que “a verdadeira controvérsia jurídica sobre a negativa do ente público é antecedente e prejudicial, pois versa sobre a possibilidade ou não de acumulação dos cargos públicos os quais o autor está investido, bem como sobre a impossibilidade fática de aposentadoria por contribuição previdenciária fictícia” (Doc. 21, p. 5). Afirma que “o pagamento de aposentadoria somente pode ser efetivo se a contribuição previdenciária for real, conforme se depreende da leitura conjunta do art. 37, XVI da Constituição Federal, acima transcrito, com o art. 40,  § 10 da mesma Carta Constitucional” (Doc. 21, p. 6). Salienta que “a regra é a impossibilidade de acumulação de cargos nos entes da Administração Direta ou Indireta e em quaisquer das três Esferas Federativas (União, Estados ou Municípios)” (Doc. 21, p. 6). Enfatiza que “a exceção constitucional alegada pelo autor que, segundo entende, poderia permitir a cumulação dos cargos que ocupa é a prevista na alínea ‘b’ (cargo de professor com outro técnico ou científico)” (Doc. 21, p. 6). Argumenta que, mesmo no caso de exceção, é necessária a existência de compatibilidade de horários. Discorre que foi assegurado ao autor o direito à acumulação de cargos, perfazendo-se “um total de 65 horas semanais de serviço público a serem cumpridas pelo agravado” (Doc. 21, p. 2). Proclama que “nenhum ser humano consegue trabalhar o equivalente a 13 horas diárias” (Doc. 21, p. 6). Defende que, “diante da exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias para que o servidor possa fazer jus à aposentadoria, temos que o interessado possui o direito de contar o período de tempo em que esteve afastado de seu cargo de professor para todos os efeitos, inclusive para a concessão de aposentadoria especial, mas desde que proceda ao recolhimento das correspondentes contribuições previdenciárias” (Doc. 21, p. 9). Aduz que “a contribuição é condição sinequa non para a aposentadoria, pois decorrente da natureza contributiva do sistema previdenciário” (Doc. 21, p. 9). Disserta que “torna-se impossível a contribuição fictícia na atividade demonstrada, posto que sé inexigível que o Instituto de Previdência pague a aposentadoria de um servidor sem que este tenha comprovado os recolhimentos previdenciários do período” (Doc. 21, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o acórdão para julgar improcedente o pedido autoral, tendo em vista a contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal” (Doc. 21, p. 10).



    Libório Rodrigues Sousa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25). Irresignado, o Estado do Piauí interpôs o presente agravo (Doc. 27). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, constata-se que o Tribunal de origem não discutiu a controvérsia acerca da acumulação de cargos pelo servidor público agravado e da compatibilidade de horários. 



    Com efeito, o acórdão ora recorrido concedeu a ordem para assegurar o direito do impetrante de se aposentar “por tempo de contribuição, independentemente do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período em que esteve afastado do trabalho, reconhecido pela decisão proferida nos autos da ação rescisória n. 98.001209-0, transitada em julgado e em fase de execução, que assegurou a sua reintegração com todos os direitos decorrentes de tal reconhecimento” (Doc. 14, p. 13, destaquei). 



    Destarte, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora recorrido, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. 



    Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Demais disso, com relação à alegação de necessidade do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo agravado, o Tribunal de origem assentou, in litteris:



    “Em relação ao direito líquido e certo, verifica-se que o impetrante juntou vasta documentação do alegado, inclusive cópia dos autos da ação rescisória já transitada em julgado, que reconhece o seu direito de ser reintegrado ao cargo que foi ilegalmente exonerado, e o consequente direito ao gozo de todos os benefícios que teria, se não tivesse sido dele afastado. 



    No que diz respeito ao ato da autoridade, a concessão de aposentadoria é ato vinculado que, preenchendo os seus requisitos legais, deve ser concedida. Esta é a questão do presente caso: verificar se o ato que negou a aposentadoria ao impetrante respeitou os requisitos presentes na lei. 



    Conforme já mencionado, a decisão da ação rescisória n. 98.001209 (fls. 229/231) reconheceu o direito do impetrante à reintegração do cargo de professor anteriormente ocupado. Tal reintegração implica, por consequência, no direito a todas as vantagens que o servidor teria se estivesse exercendo, de fato, o aludido cargo. 



    Assim, foi reconhecido o direito à percepção de todos os vencimentos no período em que esteve afastado, atualmente em fase de execução. Reconhecendo-se, portanto, que o afastamento não implica perda da remuneração, o recolhimento da contribuição previdenciária fica a cargo do órgão para o qual o servidor prestava serviço, ou seja, o Estado. Por esta razão, não pode o servidor ser penalizado pela ausência de recolhimento previdenciário que cabia ao órgão público. Neste sentido, temos:



    (...)



      Portanto, se resta claro nos autos que o afastamento se deu com a percepção de todas as vantagens por parte do impetrante, o direito à aposentadoria também se mostra patente. 



    No mais, como as verbas remuneratórias ainda não foram pagas pelo Estado, pois estão em fase de execução judicial, não pode o ente público se beneficiar pela ausência de tal recolhimento. Percebe-se que, tratando-se do pagamento das verbas remuneratórias decorrentes de reintegração judicial de servidor público estatutário, o Estado é, ao mesmo tempo, devedor de parte do precatório a ser pago e credor da fração relativa às contribuições previdenciárias que serão descontadas desse montante. 



    Dessa forma, o Estado poderá efetuar o recolhimento de exações do período retroativo da reintegração de seu servidor, quando ele mesmo vier a pagar o precatório ao interessado. 



    Ademais, a reintegração do servidor possui efeitos ex tunc e por esse motivo deve-se considerar a contagem do tempo de serviço e contribuição para a concessão de benefício previdenciário, mesmo antes do recolhimento das contribuições previdenciárias, que deverá ser efetivado no momento do pagamento do precatório. 



    Na verdade, quem trabalhou em órgão público não precisa se preocupar se houve ou não recolhimento das contribuições previdenciárias, pois terão o tempo trabalhado reconhecido pelo Instituto responsável pela seguridade social mediante a simples apresentação da certidão de tempo de contribuição. É o órgão de previdência que vai cobrar o órgão responsável pelo recolhimento quando fizer o ajuste de valores na previdenciária.” (Doc. 14, p. 7-13, destaquei) 



    Nesse contexto, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. 



    Reafirmando essa orientação, o Plenário desta Corte uniformizou sua jurisprudência, consoante se verifica no acórdão do julgamento do RE 540.857-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, cuja ementa proclama: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 



    1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 



    3. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (DJe de 20/09/2018, destaquei) 



    Outrossim, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Por se tratar de mandado de segurança, não há que se falar em honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente